Tribunal: TJES
Processo: 0001221-88.2018.8.08.0066
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001221-88.2018.8.08.0066

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LOURENA OLIARI BONA

PARTE RE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERDA DA NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CARGO NOMEADO E O REGISTRO NA OAB. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I.
Na hipótese,
Impetrante perdeu seu direito à nomeação para o cargo de Fiscal de Tributos Municipais, com base nos requisitos para ingresso no cargo de Fiscal de Tributos Municipais, estabelecidos no Edital nº 001/2015, que prevê a necessidade de
“Curso de Nível Superior completo nas áreas de Economia, Direito, Administração, Ciências Contábeis, Processos Gerenciais, Gestão Financeira, com registro no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional e Curso de Treinamento Específico”,
sob a alegação de que a Impetrante, apesar de possuir curso superior em Direito, não encontrava-se registada no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional.

II.
A Sentença primeva

concedeu a Segurança postulada, por considerar que
“
não há como considerar como requisito indispensável à aprovação e nomeação no certame referido na inicial a inscrição da Autora perante a Ordem dos Advogados do Brasil, porquanto ainda que a função a ser exercida - fiscal de tributos municipais - exija conhecimento técnico específico para seu exercício, não há relação direta entre o ofício e a advocacia, tratando-se, em verdade, de atividades incompatíveis, sendo desarrazoada, portanto, a imposição de registro na entidade conforme pretendeu fazer crer o ente público”.

III.
A despeito da previsão contida no Edital nº 001/2015, certo é que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cargos de Auditor Fiscal ou Fiscal de Tributos não necessitam do respectivo registro no Conselho de Fiscalização, bastando que
possuam diplomação em curso superior

IV.
A jurisprudência pátria é expressa ao destacar a incompatibilidade entre as funções de Fiscal de Tributos Municipais com o exercício da Advocacia, nos termos do artigo 28, inciso VII, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, situação que, por certo, impede o registro da Impetrante na Ordem dos Advogados do Brasil

V.
Sentença mantida.

Remessa Necessária conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
REMESSA
EX OFFICIO
em razão da
SENTENÇA
(fls. 133/135), exarada pelo
JUÍZO DA

VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LOURENA OLIARI BONA
em face de ato supostamente coator do
PREFEITO MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
, cujo
decisum
concedeu a segurança pleiteada
“para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Fiscal de Tributos Municipais, para o qual fora devidamente aprovada mediante
concurso público nº 001/2015
”
, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Ao que dessume dos autos,
LOURENA OLIARI BONA
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
face de ato supostamente coator do
PREFEITO MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
, que publicou o Decreto nº 3.789, no sentido de que a candidata perdeu seu direito à nomeação para o cargo de Fiscal de Tributos Municipais, uma vez que não apresentou seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil.

Objetiva, em síntese, que
“a autoridade coatora proceda imediatamente com a nomeação da Impetrante no cargo de Fiscal de Tributos Municipal para o qual fora devidamente aprovada”,
tendo em vista que
“a OAB não se confunde com os Conselhos de Fiscalização, sendo inadmissível a exigência de inscrição na Ordem, para o cargo para o qual a Impetrante fol aprovada (Fiscal de Tributos Municipal)”
, sobretudo considerando que
“a complexidade do seu cargo se limita a exigência em Curso Superior, seja ele na área de Economia, Direito, Administração, Ciências Contábeis, Processos Gerenciais e Gestão Financeira, não havendo nenhuma relação direta com os cargos correlacionados com a profissão de Advogado, que, estes sim, por previsäo legal, exige a habilitação e registro na Ordem dos Advogados do Brasil”.

O Douto Magistrado
a quo
proferiu
Decisão Liminar
às fls. 104/105, deferindo a tutela antecipada.

Ato contínuo, restou proferida
Sentença
pelo Juízo
a quo
(fls. 133/135), concedendo a segurança pleiteada,

nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem a inicial, observo que consta às fls.24/51 cópia do Edital de Concurso público nº 001/2015; para o cargo de
“fiscal de tributos municipais”
foram disponibilizadas 02 vagas e como requisito para o provimento
“curso de nível superior completo nas áreas de Economia,
Direito
, Administração, Ciências Contábeis, Processos Gerenciais, Gestão Financeira,
com registro no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional e curso de treinamento específico”
(fl.25).

À fl.53 verifico a lista de aprovados, em que consta o nome da Impetrante como aprovada em 6º lugar para o cargo supramencionado; e à fl.55, o Edital de sua convocação para apresentação de documentação hábil a comprovar a habilitação estipulada como pré-requisito na área de aprovação.

Alegou a impetrante, contudo, que após apresentação dos documentos, foi informada da falta de um documento necessário, qual seja o registro no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional; não obstante a argumentação esposada administrativamente da impertinência de se exigir o registro perante à Ordem dos Advogados no Brasil para o caso, foi surpresada com a “perda automática do direito à nomeação”, publicada no Diário Oficial no dia 26.10.2018 - Decreto nº 3789 de 25.10.2018.

Cumpre assinalar que, como sabido, o registro perante os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil somente é necessário àqueles bacharéis em direito que anseiam o exercício da profissão da advocacia, não sendo este registro requisito básico e indispensável a todo e qualquer bacharel em direito, tampouco condição de validade para o curso de nível superior em direito, como pode o ser para outras áreas de atuação, a depender do respectivo conselho de fiscalização.

O registro perante a OAB trata-se, em verdade, de faculdade do bacharel em direito, que pode optar pela realização do exame de ordem ou não, fato que não retira dele a condição de graduado, hábil ao exercício de funções que exijam nível superior completo em tal área.

Além disso, importante mencionar que, consoante preconiza o Estatuto da Advocacia e da OAB - Lei nº 8.906/94 em seu art. 28, inciso VII,
“A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: (...) VII ­ ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributo"
.

esse modo, considerando o cargo para o qual obteve aprovação a Requerente, sendo notória a incompatibilidade entre as atividades, exigir-se como requisito indispensável à nomeação a comprovação de inscrição perante à OAB mostra-se desarrazoado e desproporcional.

(...)

Diante disso, tenho que não há como considerar como requisito indispensável à aprovação e nomeação no certame referido na inicial a inscrição da Autora perante a Ordem dos Advogados do Brasil, porquanto ainda que a função a ser exercida - fiscal de tributos municipais - exija conhecimento técnico específico para seu exercício, não há relação direta entre o ofício e a advocacia, tratando-se, em verdade, de atividades incompatíveis, sendo desarrazoada, portanto, a imposição de registro na entidade conforme pretendeu fazer crer o ente público.

Sendo assim, após análise em sede de cognição exauriente, tenho como configurado o direito líquido e certo da Impetrante à nomeação no cargo de Fiscal de Tributos Municipais, para o qual fora devidamente aprovada, visto o descabimento da exigência de registro perante à Ordem dos Advogados do Brasil, de modo que a concessão da segurança é medida que impõe, confirmando-se, desse modo, a medida liminar deferida
ab initio
.

(...)

Pelo exposto,
RATIFICO
a decisão liminar deferida às fls.
104/105
e
CONCEDO A SEGURANÇA,
para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Fiscal de Tributos Municipais, para o qual fora devidamente aprovada mediante
concurso público nº 001/2015.

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Com efeito, verifica-se que
a Impetrante perdeu seu direito à nomeação para o cargo de Fiscal de Tributos Municipais, com base nos requisitos para ingresso no cargo de Fiscal de Tributos Municipais, estabelecidos no Edital nº 001/2015
, que prevê a necessidade de
“Curso de Nível Superior completo nas áreas de Economia,
Direito
, Administração, Ciências Contábeis, Processos Gerenciais, Gestão Financeira,
com registro no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional
e Curso de Treinamento Específico”,
sob a alegação de que a Impetrante, apesar de possuir curso superior em Direito, não encontrava-se registada no respectivo Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional.

Entretanto, conforme ressaltado na
Sentença
primeva
“
não há como considerar como requisito indispensável à aprovação e nomeação no certame referido na inicial a inscrição da Autora perante a Ordem dos Advogados do Brasil, porquanto ainda que a função a ser exercida - fiscal de tributos municipais - exija conhecimento técnico específico para seu exercício, não há relação direta entre o ofício e a advocacia, tratando-se, em verdade, de atividades incompatíveis, sendo desarrazoada, portanto, a imposição de registro na entidade conforme pretendeu fazer crer o ente público”.

Deste modo, a despeito da previsão contida no Edital nº 001/2015, certo é que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
cargos de Auditor Fiscal ou Fiscal de Tributos não necessitam do respectivo registro no Conselho de Fiscalização,
bastando que
possuam diplomação em curso superior
,
in litteris:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC: POSSIBILIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC se a análise dos dispositivos tidos por violados não teria o condão de levar o julgamento a um resultado diverso.

2.
Não é necessário que os auditores fiscais ostentem a condição de contadores, sendo suficiente, para ingresso na carreira, que possuam diplomação em curso superior
. Precedente do STJ.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.”

(
STJ,
REsp n. 967.549/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/11/2008, DJe de 17/12/2008.)

Ademais, a
jurisprudência pátria
é expressa ao destacar a incompatibilidade entre as funções de Fiscal de Tributos Municipais com o exercício da Advocacia, nos termos do artigo 28, inciso VII, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, situação que, por certo, impede o registro da Impetrante na Ordem dos Advogados do Brasil,
in verbis:

Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia

“
Art. 28.
A advocacia é incompatível,
mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:

(...)

VII
- ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou
fiscalização de tributos
e contribuições parafiscais;”

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA - OAB: INSCRIÇÃO - AUDITOR FISCAL ESTADUAL: LOTADO NA AUDITORIA GERAL DO ESTADO - EXERCÍCIO DA ADVOCACIA: IMCOMPATIBILIDADE COM A LEI N. 8.906, DE 04 JUL 1994 - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.
Só o fato de o impetrante estar lotado na Auditoria Geral do Estado não altera a natureza jurídica do seu vínculo funcional de ocupante do cargo público de Auditor Fiscal, cujas atribuições de "constituir, privativamente, créditos tributários por meio de lançamentos de ofício com lavratura de autos de infração" (inciso do I art. 6º da Lei do Estado da Bahia n. 8.210, de 22 MAR 2002) configuram incompatibilidade para o exercício da advocacia prevista no inciso VII do art. 28 da Lei n. 8.906/94.
No mesmo sentido: TRF1, T2, AMS n. 1997.01.00.049875-3/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, DJ de 08/10/1998, pág. 35.

2.
Tanto a Lei n. 4.215/63 (art. 61, II) quanto a Lei n. 8.906/94 (art. 11, IV) estabelecem que o profissional que passasse a exercer, em caráter definitivo, cargo ou função incompatível com a advocacia necessariamente deve ter cancelada sua inscrição, portanto, não há que se falar em direito adquirido ao exercício da advocacia.

3.
Apelação não provida.

4.
Peças liberadas pelo Relator, em 24/08/2010, para publicação do acórdão.”

(
TRF-1
- AMS: 00144705520064013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, Data de Julgamento: 24/08/2010, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 03/09/2010)

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. OAB. INSCRIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE.

I
Pretendeu a Parte Impetrante que lhe fosse garantido o registro no Quadro de Advogados da OAB/RJ, uma vez que logrou êxito no Exame de Ordem. Assevera que teve seu pedido negado, uma vez que é servidor ocupante de cargo de Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

II
Dentre as atividades do Impetrante, estão, além da fiscalização, a autuação, apreensão e interdição, verdadeiras atividades típicas do exercício do poder de polícia, enquadrando-se, pois, na previsão do art. 28, V, do Estatuto da OAB, o qual fixa a incompatibilidade dos ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a atividade policial de qualquer natureza com o exercício da advocacia
.

III
Remessa Necessária e Apelação da OAB providas.”

(
TRF-2
- APELREEX: 200951010264074 RJ 2009.51.01.026407-4, Relator: Desembargador Federal REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 18/08/2010, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::30/08/2010 - Página::128/129)

Consoante o exposto, a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO DA REMESSA
EX OFFICIO
E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólumes os termos da Sentença em apreço, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)